Tribunal: TRF3
Processo: 5016501-33.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
692/1327)

5016501-33.2019.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016501-33.2019.4.03.6183

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTUR DE JESUS MORAES - SP436467-A

Ementa

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno. Restabelecimento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cessado por revisão administrativa. Monitoramento Operacional de Benefícios. Período especial. VIBRASA VITRAIS DO BRASIL LTDA. 19/11/1976 a 18/03/1987. Indícios de irregularidade na concessão administrativa. Poder-dever de autotutela da Administração Pública. Súmulas 346 e 473 do STF. Sobrestamento. Tema 1.209 do STF. Agravo improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS, mantendo a cessação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quanto ao período de 19/11/1976 a 18/03/1987, e determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal quanto aos demais períodos de vigilante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em erro na valoração do conjunto probatório ao manter como comum o período de 19/11/1976 a 18/03/1987 na empresa VIBRASA VITRAIS DO BRASIL LTDA, em face de documentos que supostamente comprovariam a natureza industrial da atividade exercida.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática não se fundamentou exclusivamente na ficha da JUCESP, mas em conjunto de elementos convergentes e objetivos: a função de "ajudante geral" registrada na CTPS, incompatível com o enquadramento especial pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79; o objeto social da empresa como comércio varejista; o enquadramento administrativo sob código manifestamente incompatível com a atividade exercida (código 2.4.1 — trabalhadores de transporte ferroviário); a ausência de perícia técnica; e a habilitação e concessão do benefício na mesma data, sem agendamento prévio.

Os documentos apontados pela agravante — ficha de registro de empregado e certificado sindical — foram apreciados, mas as alterações contratuais neles registradas, ocorridas ao final do vínculo, não afastam os elementos objetivos que evidenciam os fundados indícios de irregularidade na concessão administrativa original, prevalecendo a função anotada na CTPS.

A revisão administrativa do ato concessório, nas circunstâncias dos autos, constitui legítimo exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública, nos termos das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

O sobrestamento do feito em relação aos períodos de vigilante remanescentes decorre de determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.209, de observância obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A revisão administrativa de benefício previdenciário é legítima quando presentes fundados indícios de irregularidade na concessão original, configurados pelo conjunto de elementos objetivos — entre os quais a incompatibilidade entre a função anotada na CTPS, o objeto social da empresa empregadora e o código de enquadramento especial utilizado — não constituindo inversão do ônus da prova a análise judicial desse quadro probatório convergente. 2. O sobrestamento do feito em relação a períodos de atividade de vigilante é medida de observância obrigatória enquanto pendente o julgamento do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 485, V; 932; 995, parágrafo único; 1.012, §4o; 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; STF, Tema 1.209.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016501-33.2019.4.03.6183

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARTUR DE JESUS MORAES - SP436467-A

APELADO: ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em 28/11/2019 na qual a parte autora postula o restabelecimento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cessado pela ação do Monitoramento Operacional de Benefícios da Previdência Social.

O feito foi julgado parcialmente procedente pela 7a Vara Previdenciária da Capital, que fixou a DIP do restabelecimento em 02/12/2019 e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para manter a cessação do benefício quanto ao período de 19/11/1976 a 18/03/1987 na empresa VIBRASA VITRAIS DO BRASIL LTDA, reconhecer a especialidade dos períodos de 01/02/1992 a 01/09/1992 e 03/09/1992 a 28/04/1995 trabalhados na função de vigilante, e determinar o sobrestamento do feito quanto aos demais períodos de vigilante até o julgamento do Tema 1.209 pelo Supremo Tribunal Federal.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram negados por decisão monocrática.

A parte autora interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática incorreu em manifesto error in judicando ao valorar equivocadamente o conjunto probatório, baseando-se exclusivamente em ficha da JUCESP de 1993 para descaracterizar período trabalhado entre 1976 e 1987, em detrimento de conjunto documental robusto composto por CTPS, ficha de registro de empregado (id. 257158407, pgs. 15-20), RAIS e certificado do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Vidros (id. 257158584). Sustenta, ainda, que houve inversão do ônus da prova, violação ao devido processo legal e que o sobrestamento do feito seria desnecessário caso reconhecida a especialidade do período controvertido.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou que seja submetida ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS para manter a cessação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quanto ao período de 19/11/1976 a 18/03/1987, reconhecendo os indícios de irregularidade na concessão administrativa original.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ao instituir a possibilidade do julgamento monocrático, o Código de Processo Civil intensifica a necessidade de observância dos princípios constitucionais da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao proferir decisão monocrática, o relator não viola o princípio da colegialidade, ante a previsão do agravo interno para submissão do julgado ao Órgão Colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, em que pese a argumentação da agravante, verifica-se que não trouxe tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado na decisão monocrática recorrida, sendo incabível a retratação.

De fato, quanto à matéria arguida pela agravante, a decisão monocrática dedicou-se especificamente sobre o tema de modo conclusivo:

"Causa estranheza, no entanto, o enquadramento do período trabalhado junto a empresa VIBRASA VITRAIS DO BRASIL LTDA - 19/11/1976 A 18/03/1987. Isso porque, a atividade de ajudante geral (registrada na CTPS) não comporta enquadramento administrativo por nenhum dos decretos regulamentares vigentes até 28/04/1995. Embora se pudesse, a princípio, associar o enquadramento administrativo na fabricação de vidros e cristais (item 1.1.1 do decreto 83.080 de 24/01/1979) tem-se que a atividade do empregador, conforme ficha obtida na Junta Comercial do Estado de São Paulo, não é a confecção de vidros ou vitrais, mas o 'Comércio Varejista de artigos de Tapeçaria (Tapetes, Passadeiras, Cortinas, ETC)'. Destaque-se ainda que o enquadramento administrativo, realizado na mesma data da habilitação do benefício no sistema previdenciário, deu-se sem perícia médica e sob o código 2.4.1 (Trabalhadores de Transporte Ferroviário). Todos esses elementos associados, diga-se, a ausência de prévio agendamento administrativo, a concessão da aposentadoria na mesma de sua habilitação, o enquadramento sem exame encaminhamento à perícia técnica de período de atividade de ajudante geral em empresa cuja atividade fim é meramente comercial, tornam legítimas a ação do Seguro Social em exercer poder/dever de revisão do ato administrativo, notadamente eivado de flagrantes indícios de irregularidade."

Com efeito, a decisão monocrática não se fundamentou exclusivamente na ficha da JUCESP, como insiste a agravante, mas em conjunto de elementos convergentes e objetivos: (i) a função de "ajudante geral" anotada na CTPS, incompatível com qualquer enquadramento especial pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79; (ii) o objeto social da empresa registrado na JUCESP como comércio varejista de artigos de tapeçaria; (iii) o enquadramento administrativo realizado sob o código 2.4.1, referente a trabalhadores de transporte ferroviário, manifestamente dissociado da atividade exercida; (iv) a ausência de perícia técnica; (v) a habilitação e concessão do benefício na mesma data, sem agendamento prévio, circunstância absolutamente atípica.

A ficha de registro de empregado (id. 257158407, pgs. 15-20) e o certificado do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Vidros (id. 257158584) foram apreciados no julgamento dos embargos de declaração, tendo sido consignado que, ainda que tais documentos indiquem eventual evolução funcional, as alterações contratuais neles registradas remontam a 01/03/1986 e 01/12/1986 — datas inseridas no próprio termo final do contrato — e não logram afastar os elementos objetivos que fundamentaram a decisão, prevalecendo a função de "ajudante geral" grafada na CTPS.

Igualmente, a alegação de inversão do ônus da prova não prospera. A decisão monocrática não exigiu da parte autora a comprovação do agendamento administrativo, mas consignou que a ausência desse registro constitui um dos indícios que, somados aos demais, autorizam o legítimo exercício do poder-dever de revisão pela Administração Pública, nos termos das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, o sobrestamento do feito em relação aos demais períodos de vigilante decorre de determinação de suspensão pelo próprio Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.209, de observância obrigatória por este Tribunal, sendo incabível seu afastamento pela via do presente recurso.

Assim, desnecessário o acréscimo de fundamentação para além dos argumentos já consignados na decisão agravada, os quais adoto como razão de decidir, ficando mantida a decisão agravada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

EMENTA

Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno. Restabelecimento de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição cessado por revisão administrativa. Monitoramento Operacional de Benefícios. Período especial. VIBRASA VITRAIS DO BRASIL LTDA. 19/11/1976 a 18/03/1987. Indícios de irregularidade na concessão administrativa. Poder-dever de autotutela da Administração Pública. Súmulas 346 e 473 do STF. Sobrestamento. Tema 1.209 do STF. Agravo improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do INSS, mantendo a cessação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição quanto ao período de 19/11/1976 a 18/03/1987, e determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal quanto aos demais períodos de vigilante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em erro na valoração do conjunto probatório ao manter como comum o período de 19/11/1976 a 18/03/1987 na empresa VIBRASA VITRAIS DO BRASIL LTDA, em face de documentos que supostamente comprovariam a natureza industrial da atividade exercida.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática não se fundamentou exclusivamente na ficha da JUCESP, mas em conjunto de elementos convergentes e objetivos: a função de "ajudante geral" registrada na CTPS, incompatível com o enquadramento especial pelos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79; o objeto social da empresa como comércio varejista; o enquadramento administrativo sob código manifestamente incompatível com a atividade exercida (código 2.4.1 — trabalhadores de transporte ferroviário); a ausência de perícia técnica; e a habilitação e concessão do benefício na mesma data, sem agendamento prévio.

Os documentos apontados pela agravante — ficha de registro de empregado e certificado sindical — foram apreciados, mas as alterações contratuais neles registradas, ocorridas ao final do vínculo, não afastam os elementos objetivos que evidenciam os fundados indícios de irregularidade na concessão administrativa original, prevalecendo a função anotada na CTPS.

A revisão administrativa do ato concessório, nas circunstâncias dos autos, constitui legítimo exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública, nos termos das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.

O sobrestamento do feito em relação aos períodos de vigilante remanescentes decorre de determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.209, de observância obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A revisão administrativa de benefício previdenciário é legítima quando presentes fundados indícios de irregularidade na concessão original, configurados pelo conjunto de elementos objetivos — entre os quais a incompatibilidade entre a função anotada na CTPS, o objeto social da empresa empregadora e o código de enquadramento especial utilizado — não constituindo inversão do ônus da prova a análise judicial desse quadro probatório convergente. 2. O sobrestamento do feito em relação a períodos de atividade de vigilante é medida de observância obrigatória enquanto pendente o julgamento do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: arts. 485, V; 932; 995, parágrafo único; 1.012, §4o; 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022; STF, Tema 1.209.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão